Tribunal: TJSP
Processo: 1500188-91.2021.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE 661 GRAMAS DE MACONHA E QUANTIA EM DINHEIRO – MERCANCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO CORRETA, POIS LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.